Tribunal: STF
Processo: ARE 1381301
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO. DIREITO ASSENTADO PELO TRIBUNAL RECORRIDO COM FUNDAMENTO DA LEGISLAÇÃO LOCAL DE REGÊNCIA. ANÁLISE: ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Obrigação de Fazer proposta por servidora da Secretaria Municipal de Saúde em face do Município do Rio de Janeiro. Princípio da Isonomia. Gratificação do Sistema Municipal de Assistência Social (SIMAS), criada pela Lei Municipal 3.343/2001. Extensão aos demais servidores em exercício na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. A autora tomou posse e passou a laborar na FUNLAR – Fundação Municipal Lar Esc. Francisco de Paula, vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social, de fevereiro de 2007 até agosto de 2010, permanecendo “Sem Lotação” em seu assentamento funcional, fazendo jus ao recebimento da aludida gratificação na forma do §2º do artigo 5º da Lei Municipal 3.343/2001. Enriquecimento sem causa por parte do município, uma vez que não efetuou formalmente a lotação da servidora, mantendo-a trabalhando em outro órgão, sem efetuar o pagamento da gratificação correspondente aos servidores ali lotados em igual condição. VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE GRATICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS QUE DEVE SER ABATIDO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. O §5º DO ARTIGO 5º DA REFERIDA LEI MUNICIPAL VEDA A PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DA GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS E DA GRATIFICAÇÃO SIMAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.” (e-doc. 19).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 23).

3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 25, 30, inc. I, 37, inc. X, e 61, § 1º, inc. II, “a”, da Constituição da República. Diz contrariado o princípio da legalidade. Sustenta a autonomia do Município para legislar sobre remuneração dos respectivos servidores. Sustenta que a lotação de servidores decorre de escolha da Administração, de forma discricionária e política, não cabendo intervenção do Poder Judiciário (e-doc. 25).

É o relatório. 

Decido.

4.  Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:

“Pela análise dos dispositivos, a princípio, a autora não faria jus às referidas gratificações, previstas nos §§ 1º e 2º do artigo 5º da citada lei, porque não é assistente social, mas psicóloga, e por não estar lotada no Órgão Matricial, não satisfazendo, portanto, os requisitos cumulativos mencionados. 
Ocorre que, como restou demonstrado na inicial, a autora desde que tomou posse passou a laborar na FUNLAR – Fundação Municipal Lar Esc. Francisco de Paula, vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social, de fevereiro de 2007 até agosto de 2010, permanecendo “Sem Lotação” em seu assentamento funcional.
Como bem destacou a magistrada em sua sentença: 
“Frise-se que da análise dos documentos, ficou constatado que a autora passou a exercer suas funções na FUNLAR-Fundação Municipal Lar Esc. Francisco de Paula, vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social, haja vista folha mensal de frequência assinada pela autora de fevereiro de 2007 até agosto de 2010 (fls. 68/94), bem como documento de fls. 95, do qual se infere que a autora encontrava-se alocada na Gerência de Reabilitação Social baseada na Comunidade da SMPD. Restando comprovado que a autora exerceu no período assinalado funções inscritas no Sistema Municipal de Assistência Social, nos termos da Lei 3.343/2001, art. 7º e § 1º. Desta forma, a autora faz jus à percepção da gratificação instituída na Lei 3.343/2001, por força do art. 5º, §1º, na proporção de 220% incidente sobre o valor atribuído ao padrão de vencimento correspondente ao seu posicionamento dentro de sua categoria funcional, durante o período de exercício de suas funções no Sistema Municipal de Assistência Social. (...) Quanto ao pedido para ratificação de lotação, insta salientar que os documentos comprovam o exercício das funções no período de fevereiro de 2007 até agosto de 2010, sendo certo que, conforme se depreende do contracheque acostado às fls. 13 do pdf. 11, a partir de fevereiro de 2011 a autora passou a ser lotada na SMSDC - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, não havendo provas de que exerce suas funções em lugar diverso, a partir desta data. Desta forma o pleito não pode ser deferido. A lotação do servidor é ato discricionário da administração e deve observar a necessidade do serviço. ”
Sendo assim, faz jus a autora ao recebimento da aludida gratificação conforme determinado na sentença, pelo período de fevereiro de 2007 até agosto de 2010. 
Deve ser ressaltado que o Decreto 27.538/07 através do seu artigo 1º, §1º, garantiu a igualdade de remuneração para certas categorias profissionais, dentre estas a de psicólogo, através da concessão de uma gratificação denominada de “encargos especiais”, fundada no artigo 119, inciso IV da Lei 94/79 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Poder Executivo do Município do Rio de Janeiro). De acordo com dispositivo, essa verba corresponde ao valor da diferença havida até a maior remuneração percebida pela categoria. Embora esse decreto tenha sido revogado pelo de nº 30.334/08, este último tratou de garantir a permanência da vantagem para o pessoal da Secretaria de Saúde (artigo 1º, parágrafo único, alínea “b”). Contudo, sobreveio o Decreto 32.131/2010, que melhor regulou a questão da gratificação de encargos especiais, especialmente quanto aos servidores de cargos efetivos, em exercício na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. 
De acordo com o artigo 1º do Decreto 32.131/2010: 
Art. 1º Os ocupantes dos cargos de provimento efetivo da categoria funcional de Psicólogo, concursados e com atuação efetiva na Secretaria Municipal de Assistência Social e lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, dentro dos Programas de Ação Conjunta ou de desterceirização, receberão a gratificação pelo exercício de encargos especiais do art. 119, IV, da Lei nº 94/79, de conformidade com os mesmos parâmetros e limites previstos no Decreto nº 31.189, de 07 de outubro de 2009. 
No entanto, como se pode verificar pelos documentos juntados aos autos, o valor que é pago a título de gratificação pelo exercício de encargos especiais é inferior a gratificação prevista na Lei Municipal nº 3.343/2001, devida aos servidores lotados na referida Secretaria que também têm o mesmo cargo e exercem função idêntica à da autora. 
Note-se ainda que o §5º do artigo 5º da referida Lei Municipal veda a percepção simultânea da gratificação de encargos especiais e da gratificação SIMAS, razão pela qual deve ser abatido do cálculo o valor já recebido sob esta rubrica. 
Deve ser esclarecido que não se trata, neste caso, de aumento de vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia ou equiparação, uma vez que a autora foi oficialmente mantida sem lotação, e exercendo a mesma função com atuação e condições idênticas, desde a posse e nomeação, aos psicólogos posteriormente lotados na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência.“ (e-doc. 19; grifos acrescidos).

5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.

6.  No mesmo sentido, os seguintes precedentes:


“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE - GAT. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” 
(ARE nº 1.418.914-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 22/05/2023, p. 23/06/2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO. LEI ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE 1.205.208-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/05/2020, p. 18/05/2020).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDE). REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. VERBA HONORÁRIA (CPC, ART. 85, § 11. 1. Divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, sobre a concessão da gratificação denominada “TIDE” aos servidores públicos, demandaria o reexame fático e a análise da legislação infraconstitucional local (Leis n. 6.174/1970 e 16.024/2008), o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Recurso extraordinário desprovido.”
(RE nº 1.338.742/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 02/12/2021).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Gratificação por função de chefia. Natureza jurídica. Lei estadual nº 3.400/81 e Lei Complementar estadual nº 57/94. Legislação local. Ofensa reflexa. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco ao exame do contexto fático da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.”
(ARE 760.123-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/10/2013, p. 28/11/2013).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. GRATIFICAÇÃO. NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica da verba concedida aos servidor exigiria o exame da legislação local pertinente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.195.489-AgR-Segundo/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019).

7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

9.  Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de Justiça gratuita.



Publique-se.

Brasília, 23 de agosto de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator